Tribunal: TJSP
Processo: 1053404-39.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de vícios no julgado – Omissão não identificada – Somente é admitida a revisão em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade – Recurso de fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ERIC GONÇALVES DE
FREITAS E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1053404-39.2016.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADA: ERIC GONÇALVES DE FREITAS E SILVA

VOTO N. 10964
Embargos de declaração Inexistência de vícios no julgado
Omissão não identificada Somente é admitida a revisão
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade
Recurso de fundamentação
vinculada
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015

Prequestionamento Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO
BRASIL S/A contra o v. Acórdão de fls. 552/568 que negou provimento ao recurso
interposto pelo banco ora embargante e deu provimento ao apelo do autor ERIC
GONÇALVES DE FREITAS E SILVA apenas “para modificar o critério de arbitramento
da verba remuneratória”, mantendo o afastamento da cobrança dos seguros por
morte e invalidez permanente assim como de danos físicos ao imóvel.
O banco réu opôs embargos de declaração alegando a
inocorrência de venda casada dos seguros cuja cobrança fora arredada. Bate-se o
recorrente, então, pelo acolhimento dos presentes declaratórios com efeito
modificativo, pleiteando igualmente o prequestionamento da matéria discutida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os
embargos
declaratórios
são
conhecidos,
porquanto
tempestivos. Entretanto, não são acolhidos em virtude da ausência de vícios.
Adiante, os fundamentos.
A parte insatisfeita, a bem da verdade, não alega em suas razões
nenhum vício de contradição, obscuridade ou omissão do julgado. Pretende, pois,
dar efeito infringente ao recurso, o que somente se admite em hipóteses
excepcionais, não observadas na espécie.
O recurso previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos
específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de insurgência em relação ao
julgado proferido.
Ademais, os argumentos trazidos não têm o condão de ensejar a
reversão do quanto decidido. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão do
embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Deveras, ao contrário do que o recorrente aduz, o v. Acórdão
vergastado de fls. 552/568 expôs claramente o entendimento desta relatoria de
que a cobrança dos seguros por morte e invalidez permanente e de danos físicos a
imóvel é ilegal. Confira-se:
“DOS SEGUROS
Em relação à contratação de seguro de proteção
financeira, a tese sedimentada no Resp. n. 1.639.320/SP, à luz do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
4
1.040 do Código de Processo Civil de 2015, foi a seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar
válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o
registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição
financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese
2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao
seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de
ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
5
tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse
recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no original).
Pois bem. Embora a inserção desse seguro não seja
vedada pelas normas que regulamentam as atividades bancárias, até
porque, consoante constou do v. Acórdão exarado no Resp.
1.639.320/SP, não se trata propriamente de um serviço financeiro,
tem-se, contudo que, caso configurada a “venda casada” (quando a
instituição financeira não demonstra haver permitido ao contratante
a opção ou não pela contratação ou a escolha da seguradora),
patente a abusividade.
Os
mesmos
argumentos
aplicam-se,
analogicamente, aos seguros analisados no presente caso (seguro de
morte e invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel R$ 26,99
e R$ 17,94 ao mês, respectivamente
fls. 159). Afinal, não há
motivos para que referido entendimento não se estenda à hipótese
dos autos, dada a similitude do objeto (seguro) e da metodologia da
contratação, por meio da qual não se deu oportunidade ao autor de
sequer optar ou não pela contratação dos seguros, tampouco pela
seguradora.
Em
resumo,
constatada
a
ilegalidade
dos
mencionados seguros, era mesmo de rigor o seu afastamento e, por
conseguinte, a manutenção da sentença nesse aspecto”.
Ao que foi dito, acrescente-se que os efeitos infringentes somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
6
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integre a decisão embargada, situação ora não
verificada.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal: (I) STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; (ii) STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; (iii) STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Frise-se, ainda, que o juiz não está obrigado a se pronunciar sobre
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado, até porque não
há nenhum vício no v. Acórdão.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro
Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1055169/RJ, 1a Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 01.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a
parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional,
olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade. Incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento
de que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053404-39.2016.8.26.0114/50000 -Voto no
7
fundamentos (cf. EDclEDclREsp n. 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ
18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único
propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf.
STJ, EDcl no AgRg. no Ag. n. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá- se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em
momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação
da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os
fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n. 598123
AgR/PI, 1a Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Em suma, a parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão da questão decidida, que não contém vício a ser reparado,
mostrando-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica